Tribunal: TJDFT
Processo: 0750495-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0750495-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LIDIA PERES DANTAS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Lídia Peres Dantas (Id. 21999516) em face da decisão Id. 21786090, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento. Sustenta a Embargante, em resumo, que a r. decisão embargada partiu de premissa equivocada “quanto à ausência de indicação de prazo de permanência, pois diversamente do alegado, a referida declaração expressamente indica a data de inclusão e a data de exclusão da embargante do plano de saúde contratado”. Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e deferir efeito suspensivo ativo ao recurso ou, alternativamente, que seja concedida tutela antecipada para que seja mantida no plano de saúde por mais seis anos e cinco meses. É o relatório. Decido. Acolho os Embargos de Declaração como pedido de reconsideração. Conforme relato, pretende a Agravante que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois teria partido de premissa equivocada, já que, ao contrário dos fundamentos, no documento acostado aos autos consta a data da sua exclusão do plano de saúde. Com razão a Agravante. De fato, na Declaração de Permanência Id. 76276508 (autos principais), embora não haja informação precisa de que a beneficiária seria excluída do referido plano e os motivos, consta a data de atendimento/exclusão 31.1.2021. Nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, a Agravante pede a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar à Agravada que a mantenha no plano de saúde contratado sem limite de prazo, ou, pelo menos, por mais seis anos e cinco meses, nos termos do art. 31, § 1o, da Lei n. 9.656/1998 e do art. 22, § 1o, da Resolução n. 279/2011 da ANS. Com efeito, o art. 8o, § 3o, b, da Lei 9.656/98 estabelece que deve ser assegurada a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento, ainda que o art. 31 da mesma lei autorize a resilição do plano de saúde no caso de aposentadoria do beneficiário. Dispõe ainda o art. 31, § 1o, da Lei n. 9.656/1998 que, nos casos em que o prazo de contribuição for inferior a dez anos, o aposentado terá “o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo”. Inicialmente, verifica-se que a Agravante contribuiu com o plano de saúde agravado por, aproximadamente, seis anos e cinco meses (de 6.8.2012 a 1.2.2019) antes de se aposentar e vem arcando com as mensalidades regularmente. Por esse motivo, há probabilidade no afirmado direito, conforme previsto na legislação citada. Constato, ainda em juízo provisório, que há risco de dano irreparável, pois a Agravante está na iminência de ter cessado o seu plano de saúde em janeiro de 2021 e comprovou padecer de sérios problemas de saúde, pois está em tratamento de câncer grave e não pode ficar sem a devida assistência enquanto aguarda o provimento jurisdicional buscado. Assim, em juízo provisório, considero que faz jus a Agravante e seus dependentes (caso haja) à manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava(m), desde que assuma o seu pagamento integral, por um prazo de, no mínimo, seis anos e cinco meses, contados a partir da sua aposentadoria (1.2.2019). Ante o exposto, reconsidero a r. decisão Id. 21786090 e concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para manter a Agravante no plano de saúde contratado, com as mesmas condições de cobertura, pelo prazo mínimo de seis anos e cinco meses, a contar da data de sua aposentadoria (1.2.2019). Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora